Tribunal: STF
Processo: Rcl 78725
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.022 DA RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG e outros, contra  decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo n. 0011001-16.2017.5.03.0183, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 688.262 (Tema n. 1.022 da RG). 



    2. Alega a parte autora na inicial que o “acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista n. 0011001-16.2017.5.03.0183, proposta por ONOFRE BATISTA DA SILVA perante a 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face destas Reclamantes. Nos referidos autos, o empregado, dentre vários pedidos, requereu a nulidade da dispensa com a consequente reintegração e verbas correspondentes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a ação em questão foi julgada improcedente na origem” e que “segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 8ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo acórdão publicado em 03/04/2019 (...) reverteu a decisão de origem” (fl. 3, 4, e-doc. 1), nestes termos (e-doc. 6):



    “NULIDADE DA DISPENSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. Reconhecido que a motivação do ato de dispensa está viciada, não se pode considerar que a dispensa efetivada pela Reclamada (Sociedade de Economia Mista) observou os princípios da impessoalidade e da isonomia. Uma vez reconhecida a nulidade da dispensa, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam (art. 182 do Código Civil), o que impõe a reintegração ao emprego, com a percepção dos salários e demais benefícios durante o período de afastamento, até a efetiva reintegração.”.



    Afirma que contra essa decisão interpôs recurso de revista, que foi denegado. Após, houve a interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, conforme dispõe a ementa (e-doc. 7):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA. DISPENSA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SÚMULA 126/TST. DISTINGUISHING DO TEMA Nº 1022 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Em que pese a pendência do julgamento do RE 688.267/CE pelo Supremo Tribunal Federal, o caso não se insere na determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1022 da Tabela de Repercussão Geral. O e. TRT consignou que a reclamada apresentou os motivos para a extinção do vínculo, ficando adstrita a tal fundamentação, consoante preconiza a Teoria dos Motivos Determinantes. Nesse sentir, a controvérsia não está circunscrita à possibilidade de dispensa imotivada por empresa pública ou sociedade de economia mista, mas sim à vinculação da reclamada aos motivos apontados como determinantes para o término do vínculo de emprego. Delimitado no acórdão regional que a motivação utilizada pela reclamada encontra-se viciada, pois o motivo determinante alegado para a efetivação da dispensa (dificuldade econômica e financeira) não justifica a dispensa do reclamante, que não gerava despesas à ré, pois laborava cedido para a GASMIG, sem ônus para a CEMIG, o processamento do recurso de revista encontra óbice na Súmula 126/TST. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT não emitiu tese sobre o tema, tampouco foi instado a se manifestar por meio dos embargos de declaração opostos, o que atrai a incidência da Súmula nº 297 desta Corte. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O recurso de revista está desfundamentado, uma vez que a parte não apontou ofensa a nenhum dispositivo de lei e/ou da Constituição Federal ou contrariedade a verbete desta Corte, tampouco transcreveu arestos válidos a fim de evidenciar a existência de divergência jurisprudencial, não preenchendo, pois, qualquer requisito previsto no art. 896 da CLT. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido.”.



    Destaca que “todas as vias recursais foram percorridas no âmbito da Justiça Especializada, encontrando-se a lide no decurso do prazo de oposição de Embargos de Declaração” (fl. 6, e-doc. 1).



    Discorre que a decisão reclamada “INCORRE EM FLAGRANTE OFENSA AOS ARTIGOS 41 E 173, § 1º DA CF/88, BEM COMO FLAGRANTE OFENSA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267. TEMA 1.022” (fl. 29, e-doc. 1).



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ao decidir que a matéria discutida nos autos não guarda identidade com a (im)possibilidade de dispensa imotivada por empresa pública ou sociedade de economia mista, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no RE n. 688.267 (Tema n. 1.022 da RG). 



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese n. 1.022 da Repercussão Geral nos seguintes termos:  



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista” 



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada versou sobre a vinculação da reclamante (reclamada trabalhista) aos motivos apontados como determinantes para o término do vínculo de emprego. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, Tema n. 1.022, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui no sentido de que há, por parte das empresas públicas e das sociedades de economia mista, o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados.



    O ato reclamado não dispõe de modo diverso ao decidido no paradigma apontado, pois apenas reconheceu que a motivação utilizada pela ora reclamante encontrava-se viciada, em razão do motivo determinante utilizado para justificar a dispensa (dificuldade econômica e financeira) não ser capaz de autoriza-la. 



    A autoridade reclamada fundamenta esse vício de motivação no fato de o trabalhador não gerar despesas à reclamante em virtude de estar cedido, sem ônus para a reclamante (CEMIG). 



    9. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Dispensa discriminatória. Fatos e provas. Tema nº 1.022 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.022 da RG a decisão da Justiça do Trabalho de, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, considerar discriminatória e desproporcional a demissão de trabalhador portador da doença de Parkinson diagnosticado com recidiva de câncer. 2. Não se admite o revolvimento fático-probatório do caso concreto em sede reclamatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 72929 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 72683 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente